Tribunal: TJMT
Processo: 1016247-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1016247-61.2020.8.11.0000
Impetrante: Mineração Apoena S.A.
Impetrado: Sr. Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Mineração Apoena S.A., contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consistente na norma contida no artigo 131, III, m, do RICMS/MT, que impede a compensação dos créditos de ICMS (saldo credor do imposto) com o DIFAL de ICMS devido nas aquisições interestaduais de mercadorias.
A Impetrante afirma que a mencionada disposição legal ofende o princípio da não cumulatividade, protegido pela Constituição Federal, consolidado no art. 155, §2o, inciso I, porque não prevê a possiblidade de compensação de ICMS com o quantum do diferencial de alíquota de ICMS, decorrente das operações internas, na compra de equipamentos e veículos de outros estados.
Aduz ainda que o artigo 131, III, m, do RICMS/MT é inconstitucional e não encontra equivalência na Lei Estadual n. 7.098/1998, para limitar o direito dos contribuintes ao aproveitamento dos créditos do ICMS.
Nessa esteira, postula seja afastada a referida norma, a fim de possibilitar a compensação do saldo credor com as futuras operações internas, nas quais incidem o recolhimento do ICMS.
Posto isso, a Impetrante formula o seguinte pedido de tutela antecipada:
(...) a concessão do pedido liminar apresentado, para que seja reconhecido de plano seu direito à compensação de saldo credor de ICMS com débitos referentes ao diferencial de alíquotas (DIFAL) devido em aquisições interestaduais sujeitas à incidência do ICMS, afastando-se a ilegal previsão do artigo 131, III, do RICMS/MT, que se apresenta formal e materialmente em descompasso com os princípios da legalidade e da não cumulatividade dispostos pela CF/88.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, a Impetrante pretende seja reconhecido o direito em não se ver “limitada à compensação de débitos de ICMS referentes ao diferencial de alíquotas com o saldo credor de ICMS, afastando-se a ilegal previsão do artigo 131, III, alínea m do RICMS–MT”.
Para tanto, a Impetrante noticia que é empresa, cujo objeto social é a exploração, prospecção, industrialização e administração de minas e jazidas em geral, atuando em processos de importação e exportação de produtos relacionados as suas atividades principais e, em razão disso, possui saldo credor de ICMS, em conformidade com o disposto nos artigos 124 e 125 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso e no artigo 155, §2o, x, da CRF.
Ademais, informa que adquire veículos e equipamentos de fornecedores localizados em outros Estados da Federação, operações que incidem o imposto sobre a circulação de bens e serviços, na modalidade de diferencial de alíquotas, previsto pelo art. 155, §2o, inciso VII da CF/88
Entrementes, a Impetrante afirma que o RICMS-MT impede a compensação dos créditos de ICMS (o saldo credor que possui) com o DIFAL de ICMS devido nas aquisições interestaduais de mercadorias, obrigando-a a arcar com os custos da quitação da DIFAL, mesmo sendo credora de milhões em saldo de ICMS.
No entender da Impetrante, não se pode admitir nenhum óbice à compensação pretendida, pois tanto o ICMS incidente sobre operações próprias internas quanto o ICMS devido a título de DIFAL têm a mesma natureza e constituem o mesmo imposto, submetendo-se, portanto, à norma constitucional da não cumulatividade.
Desse modo, requer seja determinado o afastamento da regra do RICMS/MT, que não possibilita a compensação do saldo credor de ICMS com o DIFAL de ICMS.
Pontuo, de início, à luz do artigo 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido em decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III).
Nessa esteira, vejo que não estão presentes os pressupostos exigidos pela legislação, sobretudo porque é duvidosa a relevância de motivos que se assentam o presente writ, pois das razões iniciais é de se concluir que a Impetrante faz a leitura do artigo 131, do ICMS e entende que este diploma impede a compensação, porque não inclui no processo de apuração de ICMS, a etapa da utilização de saldo credor de ICMS.
Em que pese a Impetrante afirmar que a declaração sobre a compensação tributária deve ser discutida por meio de mandado de segurança, em conformidade com a Súmula 213, do STJ, é certo que esta Corte Superior, na Súmula 212, assim dispõe:
Súmula 212. STJ. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar.
Posto isso, é de se concluir pela vedação da declaração de compensação dos créditos tributários, nesse momento processual.
De todo o modo, para melhor elucidação da questão, deve ser oportunizado ao Impetrado a manifestação sobre a tese da Impetrante.
Ante o exposto, NEGO o pedido de tutela de urgência, postula pela empresa Mineração Apoena S.A.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 7 de agosto de 2020.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.